Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718625-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR AGRAVADO: MARIA SELMA AMARAL FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0003067-18.2016.8.07.0009, ajuizado em desfavor de MARIA SELMA AMARAL FERREIRA, no qual indeferiu o pedido de homologação de termo de acordo apresentado (IDs 156578129 e 158283742 dos autos originais). Confira-se: ID 156578129 “Para homologação do acordo de ID. 156358076, traga o exequente instrumento em que conste reconhecimento da firma da executada em cartório por autenticidade. Ante a alegação de composição entre as partes, promova-se o cancelamento da reiteração da consulta do SISBAJUD referente a ID. 155477176. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.” ID 158283742 “Nada a prover, eis que a executada não constituiu advogado nos autos, de forma que a assinatura somente do advogado do exequente não supre a determinação exarada. Assim, defiro derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento do determinado em ID. 156578129.” Inconformado, o demandante recorre. Em síntese, aduz que não é necessário que o termo de acordo entre as partes tenha firma reconhecida, nem tampouco que a parte demandada tenha advogado constituído. Diz ter juntado cópia de RG e CPF para comprovar a assinatura aposta no termo de acordo. Ao final requer seja concedida a antecipação de tutela recursal para homologar o acordo. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. Neste momento processual incipiente, a análise a ser realizada está restrita ao pedido liminar, no qual pleiteia a homologação de acordo em cumprimento de sentença. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, não vislumbro urgência que justifique o deferimento da liminar pleiteada. A toda evidencia, trata-se de hipótese que permite aguardar o exame do mérito pelo eg. Colegiado, sem risco de perecimento do direito vindicado. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator